Tribunal: TJMT
Processo: 0008842-88.2016.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008842-88.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (APELADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (REPRESENTANTE), CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.469.738/0001-28 (APELANTE), ELIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 886.933.501-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS. DESEMBOLSO DE VALORES PARA REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DEVIDO ACIDENTE DE TRANSITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM CLAUSULA OBRIGACIONAL DE REALIZAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICIPIO.
OBRIGAÇÃO CUMPRIDA
. NEGATIVA PROVENIENTE DA SEGURADORA POR ENTENDER QUE A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE ADVEIO DO TERCEIRO PREJUDICADO.
DENUNCIAÇÃO A LIDE. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Inegável que o veículo locado pelo município estava segurado, e que a negativa da cobertura para reparação dos “danos causados a terceiro” partiu da seguradora, conforme documentação inserida no feito.

É adequada a reforma da sentença para aceitação da denunciação da lide em questão, pois, o artigo 125, II do CPC autoriza o deferimento do instituto quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Patrimoniais,
ajuizada por
MUNICIPIO DE CONQUISTA D ́OESTE
em desfavor da parte apelante, objetivando ressarcimento do valor desembolsado para reparar de veículo de terceiro, envolvido em colisão, na qual a responsabilidade foi admitida pelo motorista do ente, porém, a seguradora negou-se a reparar.

O vínculo entre os litigantes decorre da celebração de contrato administrativo, cujo objeto estabelecia que os veículos locados pelo Município, da empresa apelante, deveriam estar segurados, e em caso de sinistro, a franquia ficaria a cargo da Municipalidade.

Ocorreu acidente com danos causados a terceiro, a seguradora negou-se a cobrir o seguro, e quem arcou com o prejuízo foi o Município.

A sentença em questão, condenou a parte apelante ao pagamento do dano material no valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), mais custas, taxa judiciária e honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2°, I a IV do CPC. (ID Num. 4478387 a 4478389)

Nas razoes recursais, o CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME alega que o juízo sentenciante desconsiderou a Apólice de Seguro e Termo de Adesão juntados aos autos, que comprovam que os veículos locados estavam regularmente segurados, de modo que as empresas denunciadas a lide é que devem ser responsabilizadas pelos danos materiais suportados pelo Município.

Assegura que havia cobertura para “Danos de Terceiros” no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que a negativa partiu da SEGURADORA NOBRE, pleiteando, a reforma da sentença para que a denunciação a lide seja aceita, e as empresas denunciadas responsabilizadas pelos termos do “Contrato de Seguro” e “Termo de Adesão”, até o limite da cobertura estabelecida. Alternativamente, alega que a verba sucumbencial é desarrazoada e desproporcional, cabendo a minoração. (ID Num.4478391 a 4478397)

Contrarrazões ao ID Num.447832/4478436, pela rejeição do apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

O ponto controvertido é analisar se é pertinente admitir a denunciação a lide para possível responsabilização das denunciadas pelos danos que embasam a ação.

Como relatado, cuida-se de ação de ressarcimento decorrente do desembolso de valores para reparação de danos materiais causados a terceiro, devido a colisão entre veículos.

Relembrando os fatos, no ano 2015, os litigantes celebraram “Contrato Administrativo n° 021/2016 – PMCO” (ID Num.4477973 a 4477977), com vigência de um ano, onde o MUNICÍPIO locou da apelante veículos, que por obrigação contratual deveriam estar segurados (Cláusula 15a, item 15.4 – contrato – ID Num.4477973/4477977).

Durante a vigência do contrato ocorreu acidente de transito envolvendo um dos veículos locados, conduzido por servidor público do Município, que reconheceu a responsabilidade pelo evento danoso, consoante Termo Circunstanciado - ID Num.4477999, Boletim de Ocorrência – ID Num.4477977/4477978 e fotografias – ID Num.4477982 a 4477998.

A colisão causou danos materiais no veículo de terceiro (caminhão Volvo, Placa MJX-6982) envolvido no sinistro, porém, a NOBRE SEGURADORA não autorizou a reparação dos “danos de terceiro”, sob justificativa de que
“(...) verificamos que não ficou configurada a responsabilidade do segurado no acidente, tendo em vista que o veículo terceiro invadiu a mão de direção do Segurado, causando a colisão”
(ID Num. 4478409).

Sobre o inadimplemento das obrigações, o Código Civil estabelece que: “
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
”.

Inegável que o veículo locado pelo município estava segurado, e que a negativa da cobertura para reparação dos “danos causados a terceiro” partiu da seguradora, conforme documentação inserida no feito.

No meu ponto de vista a parte apelante cumpriu sua obrigação contratual, sendo a negativa do pagamento dos danos partido da seguradora denunciada.

Embora não constasse na apólice juntada aos autos a descrição da cobertura detalhada do veículo locado via contrato administrativo, os próprios documentos trazidos com a inicial demonstravam a existência do seguro e que a negativa partiu da seguradora (ID Num. 4478002), especialmente o “Termo n° 61419”, cujo estipulante é a AUTOTRUCK – ASSOCIAÇÃO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS, que comprova que foi efetuado seguro do veículo “Mitsubishi,

L200 Triton, Placa OOD7214, ano 2015” (ID Num. 4478057), ou seja, incontestável que o veículo estava segurado.

Oportuno pontuar que, contra a decisão que indeferiu a denunciação a lide (ID Num. 4478097) foi interposto recurso de Agravo de Instrumento distribuído sob o número 1003620-93.2018.8.11.0000, porém a análise do mérito restou prejudicada, nos termos do artigo 932, III, CPC, ante a prolação de sentença de mérito no feito principal.

Portanto é adequada a reforma da sentença para aceitação da denunciação da lide em questão, pois, o artigo 125, II do CPC autoriza o deferimento do instituto quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO CAUSADO POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO PRESENTE. SENTENÇA CASSADA
. 1. Nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há responsabilidade objetiva do notário, e subsidiária do ente estatal. 2. Sempre que a parte figurar na relação jurídica material (seja responsabilidade solidária, seja responsabilidade subsidiária, como no caso dos autos) está legitimada para figurar no polo ativo ou passivo da relação jurídica processual. 3.
O art. 125, II, do CPC, autoriza a denunciação àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo
. Desse modo, diante da responsabilidade subsidiária do ente estatal no presente caso, tem-se que está presente a situação autorizadora do direito de regresso, razão pela qual deve ser deferida a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02218185420148090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Goiânia - 3a Vara da Fazenda Pública Estadual - II, Data de Publicação: DJ de 07/06/2018)

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
, para cassar a sentença e deferir a denunciação a lide da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL-SA e AUTO TRUCK – ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS, determinando ao juízo de origem que dê prosseguimento ao feito, com citação dos denunciados, nos termos do artigo 126 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021